Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-59.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FORMA ASSISTIDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PARECER PSICOSSOCIAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de guarda unilateral em favor da genitora e fixou o regime de visitas do genitor de forma assistida por pessoa de confiança da mãe. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença no tocante à regulamentação de visitas. Sustenta que a presença de um terceiro supervisionando o contato com os filhos apenas dificultará a relação destes, a qual já se encontra prejudicada pelos eventos passados.
2. Casos como estes devem ser regidos pelo princípio da proteção integral dos interesses dos incapazes, conforme preceitua o art. 227 da Constituição Federal.
3. De acordo com o parecer técnico elaborado nos autos, o genitor, durante o período de convivência com a requerente, abusava de drogas ilícitas, precipuamente o crack, passando vários meses internado em clínicas para recuperação de dependentes químicos e, ao retornar ao lar, apresentava recaídas com o uso contínuo de drogas. 3.1. Tal fato gerava um comportamento agressivo do requerido, o que interferia na dinâmica familiar e no desenvolvimento dos filhos. 3.2. Há relatos de que os filhos se envolviam nos conflitos do casal, apartando os genitores quando o requerido tentava agredir a autora. 3.3. É cediço que o comportamento passado do pai habita a memória dos menores, os quais relatam não quererem contato com o genitor. 3.4. O estudo demonstrou, ainda, que as crianças encontram-se bem atendidos em suas necessidades pela genitora e, há quase dois anos não encontram o pai. Concluiu, assim, que a visita assistida é a medida que mais se adéqua ao caso.
4. Note-se, ainda que, recentemente, o requerido reiterou comportamentos agressivos em contexto de violência doméstica, motivando a autora a requerer medida protetiva.
5. As visitas assistidas permitirão a convivência dos menores com o pai de forma segura, amparando a reaproximação e retorno do convívio (eis que pai e filhos não se encontram há mais de dois anos) de forma a evitar que as lembranças do passado provoquem sentimentos negativos nos filhos e o medo da repetição dos atos de agressão.
6. Precedente: “(...) Uma vez que o Parecer Técnico elaborado pela Secretaria Psicossocial Cível deste TJDFT atesta que a visita supervisionada da genitora, em local avençado pelas partes, se adequa ao melhor interesse da criança, deve ser mantida a regulamentação das visitas conforme sugerido por esse estudo. 4. Ausente a comprovação de fato novo, ocorrido após a realização do estudo psicossocial, a ensejar a modificação, extinção ou impedimento do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5. Recurso desprovido.” (20150910078912APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 1/3/2019).
7. Apelo improvido.